Tribunal: TJSP
Processo: 9000302-13.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9000302-13.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é
agravante LUCAS DEL ROSARIO SEBASTIÃO DOMET, é agravado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Afastada a preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000302-13.2019.8.26.0032 -Voto no
2
Agravo em Execução n. 9000302-13.2019.8.26.0032
Comarca de Araçatuba - 1a Vara das Execuções Criminais
Execução n. 1.018.781
Agravante: Lucas Del Rosário Sebastião Domet
Agravado: Ministério Público
Voto n. 37552
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em favor do
sentenciado Lucas Del Rosário Sebastião Domet, contra r. decisão do MM.
Juiz de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais de Araçatuba/SP (fls.
77/79), que reconhecendo a prática de falta grave (subversão à ordem e à
disciplina), determinou a perda de um terço dos dias remidos, bem como a
interrupção do lapso para fins de progressão de regime prisional.
Em preliminar, assevera a nulidade da decisão, por omissão
de formalidade essencial, qual seja, a oitiva judicial prévia do sentenciado, nos
termos do disposto no artigo 118, §2o da LEP, configurando cerceamento de
defesa.
No mérito, busca a absolvição da falta por insuficiência de
provas, ou sua desclassificação. Subsidiariamente, requer que a perda dos
dias remidos se restrinja ao mínimo legal de um dia.
Contraminuta (fls. 92/97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000302-13.2019.8.26.0032 -Voto no
3
Decisão mantida (fl. 99).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 104/107).
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar.
O sentenciado foi devidamente ouvido em procedimento
regular (fl. 32) e com acompanhamento de advogado, atendido, portanto, o
devido processo legal, ressalvada a opinião do 2o Juiz, Des. Moreira da Silva,
para quem o artigo 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, deve ser interpretado
em consonância com os artigos 5o, § 2o, da Constituição Federal e 8, § 1o, do
Pacto de São José da Costa Rica, mas, em não havendo efetivo prejuízo,
subsiste a oitiva do sindicado, na presença de advogado, realizada por
autoridade outra que não o juiz.
Ademais, cumpre notar que já se entendeu que a “audiência
do condenado não significa oitiva pessoal deste, e sim intimação para
justificação de sua conduta, o que pode ser feito por seu advogado”. (TJPR,
RAg 24.976-1, 2a Câm., rel. Des. Martins Ricci, j. em 6-5-1993, RT, 702/381.
No mesmo sentido, já decidiu esta Corte:
“Não há qualquer nulidade a ser reconhecida, pois o artigo 118 da
LEP não exige que o reeducando que vier a cometer falta grave
seja interrogado pelo Juiz. Necessário apenas que lhe seja dada a
oportunidade de ser ouvido previamente e apresente os motivos
que o levaram a praticar tal ato. O sentenciado foi assistido por
defesa técnica, sendo respeitado o princípio do contraditório e da
ampla defesa” (Agravo em Execução n. 0066150-80.2011, Relator
Des. Paulo Rossi j. 08.08.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000302-13.2019.8.26.0032 -Voto no
4
Não destoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, é desnecessária nova
oitiva do sentenciado em juízo antes da homologação da falta
grave se ele teve a oportunidade de se manifestar no âmbito do
procedimento administrativo instaurado para apurar a infração
disciplinar, acompanhado da defesa técnica. Precedentes” (HC
325.262/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015).
Além disso, não houve demonstração de prejuízo ao
sentenciado, sendo de rigor a aplicação do princípio “pás de nullité sans grief”,
pelo qual não existe nulidade se da preterição da forma não haja resultado
prejuízo para uma das partes.
Assim, afastada a preliminar, adentra-se ao mérito.
O incidente ocorrido em 22.02.2015, apurado em procedimento
disciplinar regular e classificado como falta grave pela autoridade
administrativa e reconhecido como tal pelo Magistrado, decorreu do fato de,
durante procedimento de revista geral no pavilhão habitacional II, quando
realizada vistoria na cela 228, encontrou-se, junto dos pertences do agravante,
anotações impróprias (“Salve Geral”). Questionado, Lucas confirmou que o
material apreendido era de sua propriedade, recusando-se a dar maiores
esclarecimentos a respeito.
O agravante confirmou a localização do material citado,
afirmando, no entanto, que assumiu a propriedade das anotações, mesmo não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000302-13.2019.8.26.0032 -Voto no
5
lhe pertencendo, para que os sentenciados, que habitavam na cela e estavam
à espera de progressão de regime prisional, não fossem prejudicados.
Acrescentou que não tinha ciência do conteúdo das anotações. Explicou que
fez parte de facção criminosa, mas foi excluído, havia aproximadamente seis
meses, quando cumpria pena na Penitenciária de Getulina, não possuindo
qualquer ligação com a facção, atualmente. Disse desconhecer a origem ou a
identidade do real proprietário das anotações (fl. 32).
Os agentes penitenciários relataram que, em vistoria à cela
228, do Pavilhão Habitacional II, apreenderam folhas de papel contendo
anotações da facção criminosa “PCC”, dentre elas, orientações sobre
produção de bebidas alcoólicas no interior da unidade prisional, assuntos
referentes a sentenciados com problemas com a facção e ordem para a massa
carcerária subverter a ordem e a disciplina caso os chamados “jets”, presos
integrantes do “PCC”, não tivessem suas reivindicações atendidas. Por
ocasião da localização dos manuscritos, Lucas assumiu a propriedade, sem,
no entanto, dar maiores esclarecimentos a respeito. Acrescentaram que os
manuscritos são chamados de “salve geral”, ou seja, ordens emanadas de
integrantes da facção criminosa “PCC”, cujo conteúdo deve ser transmitido aos
sentenciados habitantes do pavilhão II, os quais são influenciados por tal
facção (fls. 34, 36 e 36v).
Nunca é demais lembrar que “como toda testemunha, o policial
assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe foi perguntado,
ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de
falso testemunho. O depoimento vale, não pela condição do depoente, mas
pelo seu conteúdo de verdade. Estando em harmonia com as demais provas
dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial”
(TJSP, RJTJSP 125/563). No mesmo sentido: RT 591/313 e 654/278.
Nesse ponto, “convém frisar, que os depoimentos de agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000302-13.2019.8.26.0032 -Voto no
6
penitenciários, para efeito probatório, equiparam-se aos de policiais, não
podendo ser desprezados somente porque eles são funcionários incumbidos
da segurança dos presídios” (TJSP
Agravo de Execução Penal n.
0209959-60.2013.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Solimene, j. 03.04.2014).
Aliás, nada há a indicar que incriminariam o agravante,
gratuitamente.
Com efeito, a conduta do reeducando revela comportamento
desrespeitoso, superando a atuação inconveniente e o mero trato sem
urbanidade. Trata-se, pelo contrário, de conduta que se subsume no artigo 39,
inciso II, c.c. art. 50, inciso VI, ambos da LEP que prevê como falta disciplinar
de natureza grave a inobservância dos deveres e regras internas da unidade,
bem como o desrespeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se.
Assim, respeitado o entendimento da defesa, o comportamento
configura falta disciplinar de natureza grave. A conduta encontra previsão
específica, conforme apontado acima. Além disso, a lesividade do
comportamento é relevante, diminuindo a estabilidade e segurança da unidade
prisional, sendo de rigor a repressão eficiente e proporcional.
Como cediço, é dever legal do condenado a conduta oposta
aos movimentos individuais ou coletivos de subversão à ordem ou à disciplina
(art. 39, IV da LEP). Com certeza, violou tal dever.
Em suma, evidente a participação do agravante nos fatos,
sendo inadmissível a alegação de falta de provas.
Por outro lado, a perda de 1/3 dos dias remidos apresenta-se
proporcional à falta, cometida, revelando maior gravidade no comportamento
do sentenciado, sem compromisso com as regras internas e o seu
afastamento do processo de reeducação. A perda de apenas um dia remido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000302-13.2019.8.26.0032 -Voto no
7
respeitados entendimentos contrários, tornaria ínfima ou inútil a sanção legal,
em desrespeito ao seu caráter preventivo especial, resultando, inclusive, na
ineficácia do dispositivo legal.
Por fim, cometida falta disciplinar grave, a consequência é a
interrupção do lapso temporal, mas somente no que concerne à progressão de
regime, conforme bem decidiu o juízo de origem.
Os Tribunais Superiores já se pronunciaram a respeito do
tema. Definiu-se que, para efeito de benefícios (livramento condicional,
comutação ou indulto), a prática de falta grave não é marco interruptivo
objetivo, pois a norma que os disciplina tem previsão específica. De todo
modo, a questão poderá, eventualmente, interferir na análise do mérito
subjetivo, matéria do incidente respectivo. No tocante à progressão de regime
prisional, não há qualquer óbice na interpretação ora combatida, segundo os
mesmos pronunciamentos jurisdicionais e de Tribunais estaduais, deste,
inclusive. Aliás, não se concebe que o sentenciado em regime fechado que
venha a cometer infração grave, não tenha resposta estatal pela ação
disciplinar, enquanto outro, em regime intermediário ou aberto irá, certamente,
regredir, passando a descontar novo lapso a partir da regressão.
Evidentemente, a conduta infracional poderá, igualmente, ser avaliada no
quesito mérito subjetivo, isto é, de aproveitamento da terapêutica regenerativa.
Corroborando esse entendimento, assim prevê a Súmula 534
do STJ: “A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a
progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia do
cometimento dessa infração”.
Diante do exposto, afastada a preliminar, nega-se provimento
ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000302-13.2019.8.26.0032 -Voto no
8
Augusto de Siqueira
relator